Tribunal: STF
Processo: ARE 1534269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. CONDUTA CULPOSA DOS SERVIDORES. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO. JUNTA MÉDICA. LAUDOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO POR PARTE DOS PERITOS. AUSÊNCIA. CANDIDATA NOMEADA APÓS IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE RECONHECEU A DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO DO DF PELA NOMEAÇÃO TARDIA DA CANDIDATA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SINDICÂNCIA. ARQUIVAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido dos autores. Sustentam os recorrentes que foram submetidos ao processo de sindicância 00040-00035068/2019-89, em razão da condenação do DF nos autos da ação de indenização de n. 0068123-32.2010.8.07.0001. Afirmam que o procedimento administrativo foi arquivado ante a constatação da regularidade dos atos praticados pelos servidores. Exclamam, todavia, que nos autos da Tomada de Contas Especial (00040-00023336/2020-53) a Administração Pública imputou aos recorrentes a responsabilidade dos danos sofridos pelo erário, de forma objetiva. Arguem preliminarmente a prescrição e, no mérito, buscam a declaração de nulidade do procedimento especial de Tomada de Contas e a manutenção da conclusão obtida pela comissão processante da sindicância.



    2. Conquanto tenham razão os recorrentes quanto à prescritibilidade da pretensão relativa ao ressarcimento ao erário, não sendo o caso de aplicação do Tema 897/STF, na hipótese o lapso temporal da prescrição foi interrompido, sendo legítimo o ato administrativo apurador da responsabilidade.



    2.1. Há divergência jurisprudencial e doutrinária com relação ao início do prazo prescricional para o ajuizamento da ação regressiva. Há quem, assim como os recorrentes, sustente que o início do prazo se dá com o trânsito em julgado da sentença. Aqui, vale o registro de que o julgado mencionado no recurso, do EAREsp n. 1.170.965/MG, não se subsume ao caso concreto porque se trata de ação regressiva por ilícito civil não envolvendo a Fazenda Pública. De toda forma, há decisões também nesse sentido quando a pretensão é promovida pelo Estado, as quais tomam por base o disposto no art. 2º, da Lei n. 4.619/1965 (“Art. 2º O prazo para ajuizamento da ação regressiva será de sessenta dias a partir da data em que transitar em julgado a condenação imposta à Fazenda.”).



    2.2. Entretanto, há entendimento também de que o início do prazo se dá com o efetivo pagamento por parte do erário, pois entender diferente possibilitaria o Estado de se valer da ação regressiva, sem ter desembolsado quantia nenhuma para o pagamento da indenização (STJ. AgRg no AREsp 644.963/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, e (REsp 949.434/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em Página 5 18/05/2010).



    2.3. No caso, aplicando um ou outro entendimento, observa-se que a pretensão da Administração não está prescrita. Ainda que o trânsito em julgado da ação indenizatória tenha ocorrido em 05/12/2015, como sustentam os recorrentes, a Fazenda Pública, em exatos quatro anos após esse marco temporal (05/12/2019 – ID 54312712), instaurou o processo de sindicância para apuração dos fatos e constituiu a comissão processante. Partindo-se da premissa de que a prescrição pressupõe a inércia do titular ao direito de punir, agiu em tempo a Administração Pública antes de ter fulminada a sua pretensão. Saliento que a Lei n. 8.112/1990, aplicável ao caso em razão da época em que o fato foi praticado, estabelece no § 3º, do art. 142, que a “abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”. Previsão similar possui o § 2º, do art. 208, da LC 840/2011.



    2.4. Nesse sentido, deflagrada a sindicância apuratória por parte do DF antes de transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, o seu reinício se deu apenas com a conclusão do procedimento, que ocorreu em 14/05/2020 (ID 54312715), permanecendo hígido o prazo da Administração para buscar seu direito de regresso.



    2.5. De outro lado, aplicando-se o entendimento segundo o qual o prazo da ação regressiva inicia-se após o desembolso por parte do DF, verifica-se que este ocorreu em 22/05/2019, quando foi expedido o Alvará de Levantamento n. 16015/2019, disponibilizando a quantia à servidora (ID 43826631). Nesse sentido, o erário poderia agir regressivamente até 22/05/2024.



    2.6 Ou seja, por qualquer prisma que se analise a matéria, forçoso reconhecer que a pretensão da Administração não está prescrita. Por essas razões, rejeito a preliminar arguida.



    3. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Ainda que a comissão de sindicância tenha concluído pelo arquivamento do processo, é dever da Administração rever seus próprios atos, em aplicação do poder de autotutela.



    4. Em observância a essa prerrogativa é que a comissão apontou que “(...) como o Distrito Federal teve que indenizar a servidora, utilizando recursos públicos, esta Comissão sugere que os autos sejam enviados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência e providências que julgar pertinentes” (ID 54312713, pág. 38). A Procuradoria Distrital, por sua vez, também usando das suas prerrogativas, resolveu por bem instaurar o procedimento de Tomada de Contas Especial, dentro das balizas necessárias para sua execução. Registro, por oportuno, que a Portaria de instauração do procedimento (Portaria 123, de 30 de abril de 2021) foi publicada em 10 de maio de 2021, antes do transcurso do prazo prescricional.



    5. Seguindo, como bem reproduziu o juízo sentenciante a “sentença igualmente estabeleceu, como parte da fundamentação da condenação do Distrito Federal, a premissa de que “O elemento subjetivo na modalidade culposa ocorreu pelo fato que a junta médica não se ateve com o devido cuidado em verificar a situação de incapacidade da autora em um primeiro momento, sendo que a constatação da incapacidade da autora, em tempo depois, decorreu tão simplesmente de "um reestudo do prontuário da candidata com o intuito de prestar as informações solicitadas por este juízo...". Ou seja, não houve a necessidade de um estudo mais especificado da autora, com base em elementos sofisticados de diagnósticos obtidos por exames complementares, para se detectar a deficiência visual da autora. Simplesmente a junta médica realizou um reestudo do prontuário da autora, que com certeza já encontrava em posse da junta médica, pois caso contrário não teria promovido a primeira avaliação da autora. Ora, se a junta médica desde o primeiro momento que teve contato com a autora e com seu prontuário tivesse agido com a devida diligência teria detectado a deficiência visual da autora, contudo, assim não agira ao afastar a possibilidade de posse da autora no cargo público”.



    6. Conclusão essa que ficou expressa no item 29.3 do Relatório Conclusivo da TCE, segundo o qual “As questões expostas acima apontam para o entendimento de que a conduta da junta médica foi um ato antieconômico que, embora praticado em conformidade com a lei, provocou evasão de recursos públicos resultando em dano injustificável ao Erário Distrital. A objetividade e a clareza na realização da perícia médica com critérios mais objetivos e simples, deixando ciente o servidor examinado que a negativa de seu pleito poderia ensejar o Pedido de Reconsideração, em seguida Junta Recursal, ou até mesmo Junta de Recurso, último recurso administrativo. Tal atitude, se comprovada nos autos, talvez trouxesse um resultado diferente com relação à posse da servidora Laila.”



    7. A apuração administrativa reconheceu a culpa dos recorrentes, conforme exposto acima, não havendo ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário.



    8. Por essas razões, é o caso de negar provimento e manter a sentença recorrida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente